Tribunal: TJMT
Processo: 1004784-54.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004784-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (AGRAVANTE), RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (AGRAVANTE), CLETO WEBLER - CPF: 881.193.279-34 (AGRAVADO), CARLOS WEBLER - CPF: 791.308.521-53 (AGRAVADO), INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO), SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - CPF: 039.092.729-59 (ADVOGADO), PAULA CASAGRANDE - CPF: 058.060.441-14 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES MACHADO - CPF: 345.659.731-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE NUNES TEIXEIRA - CPF: 214.043.178-21 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO FRANCISCO FILHO - CPF: 622.530.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN AGUIAR DO NASCIMENTO - ME - CNPJ: 19.216.819/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), J. J. GUIMARAES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.009.037/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (ADVOGADO), ANNYELLI PORTO VILAS BOAS - CPF: 036.895.661-00 (ADVOGADO), INACIO JOSE WEBLER - CPF: 119.304.039-68 (AGRAVADO), COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE - CNPJ: 08.689.261/0001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO – VALOR DA CAUSA EXORBITANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE – CABIMENTO – VALOR QUE REFLETE O TRABALHO DESENVOLVIDO NOS AUTOS – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

De acordo com o art. 85, § 2º, do Código de Processo de Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço.

Com base no art. 85, § 8º, do Código de Processo de Civil, na hipótese de a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa configurar valor excessivo, não refletindo o trabalho desenvolvido nos autos, impõe-se a fixação por equidade, observados os parâmetros do § 2º, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA e RONIE JACIR THOMAZI, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da Tutela Cautelar de Indisponibilidade de Bens nº 1000474-67.2019.8.11.0078, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo agravante e extinguiu o processo sem resolução do mérito com relação aos demandados ROGÉRIO ANTONIO PERES e SIDERLY VAZ DA SILVA, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor dos advogados de cada um dos requeridos.

Em suas razões, os agravante pugnam pela reforma da decisão agravada para que os honorários de sucumbência fixados nos autos de origem sejam majorados para ao menos 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa, em favor dos advogados de cada requerido excluído do polo passivo do processo.

Em contrarrazões de Id. 124656659, os apelados refutam,
in totum,
os argumentos lançados em seu desfavor e protestam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso, cinge-se o cerne da controvérsia em analisar a aplicabilidade do § 8 do art. 85 do Código de Processo Civil ao caso em apreço.

O Magistrado
a quo
em saneador acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo agravante e extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação aos demandados ROGÉRIO ANTONIO PERES e SIDERLY VAZ DA SILVA. Em consequência, condenou os agravados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor dos advogados de cada um dos requeridos, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, utilizando-se do seguinte fundamento no ponto,
in verbis
:

“[...]

Assim, com base na motivação supra, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva dos requeridos Clarindo Francisco dos Santos, Reinaldo dos Santos, Regina Steiner, Siderly Vaz da Silva e Rogério Antônio Peres. Em consequência, em relação aos referidos réus, DECLARO extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Consoante exegese do artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o grau de zelo do advogado, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho por ele realizado e o tempo exigido para sua tarefa, para fixação do percentual entre 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Todavia,
o diploma processual deve ser interpretado de sorte a não produzir situação que se mostre injusta e incompatível, notadamente em casos em que o valor da causa representa considerável quantia, tal como no presente caso, cujo valor da causa é de R$ 5.768.570,00
. Dessa maneira, de rigor, a fixação dos honorários advocatícios deveria observar o disposto no § 2º do art. 85 do CPC, mas, em virtude do elevado valor atualizado da causa, deverá essa verba honorária de sucumbência ser balizada pela apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, considerando-se, para tanto, os parâmetros do § 2º, em especial o grau de zelo dos profissionais, a natureza e a importância da demanda e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse ínterim, mostra-se adequado e proporcional o arbitramento dos honorários com base no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, razão pela qual condeno os autores ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do advogado de cada um dos requeridos Clarindo Francisco dos Santos, Reinaldo dos Santos, Regina Steiner, Siderly Vaz da Silva e Rogério Antônio Peres - STJ, REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2ª Turma, DJe 11/03/2019.”
(destaquei)

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o Magistrado
a quo
agiu com razão ao fixar os honorários por equidade, pois, caso acolhidas as razões na forma pretendida, os advogados fariam jus a montante alto, levando-se em consideração o valor atualizado dado à causa de R$9.286.262,71 (nove milhões duzentos e oitenta e seis mil duzentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos).

Embora tenha dispositivo legal para assim se fixar, certo é que o valor é desproporcional ao trabalho desenvolvido e configura enriquecimento sem causa dos advogados.

Observa-se que não se tratou de demanda que exigiu inúmeras manifestações dos patronos constituídos e sua atuação efetiva (com relação aos agravantes), ocorreu de forma direcionada na petição de contestação dos autos originários, em que o patrono pugnou pela extinção do feito, por ser parte ilegítima a figurar no polo passivo.

Ademais, a fase de instrução probatória ainda não havia sido atingida até a exclusão dos agravantes.

Sendo assim, correta a decisão recorrida ao utilizar a forma equitativa para dimensionar a verba honorária, respeitando-se a razoabilidade e a proporcionalidade ao fixar em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta adequada à espécie.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“CIVIL. PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Quando o elevado valor da causa e o curto caminho processual permitirem, podem ser fixados os honorários advocatícios em valores minoritários ao previsto no art. 85, § 2º do CPC.” (TRF-4 - RAC: 50084603120184047009 PR 5008460-31.2018.4.04.7009, Relator: CARLA EVELISE JUSTINO HENDGES, Data de Julgamento: 20/10/2020, TERCEIRA TURMA).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade de sócio para figurar no polo passivo da execução fiscal.” (...) (TJ-MT - AI: 10131043520188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2020) 2. No caso em tela, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixo, a título de honorários advocatícios, o valor de R$7.000,00 (sete mil reais). 3. Recurso conhecido e provido.” (TJ-MT 10052415720208110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se a atacar o que restou soberanamente decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada. 2. Considerando as peculiaridades da demanda, a fixação em percentual sobre valor da causa considerada exorbitante, ensejaria enriquecimento sem causa dos causídicos da parte recorrente, o que leva o julgador a aplicar a forma equitativa para dimensionar a verba honorária, respeitando-se a razoabilidade e a proporcionalidade. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJGO - RAI: 05935719020198090000, Relator: Des(a). NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 27/04/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/04/2020).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022